Tribunal: TJPA
Processo: 0002223-58.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002223-58.2011.8.14.0006

APELANTE: EURICO BUENDIA DA SILVA, CELIA RAMOS BUENDIA DA SILVA

APELADO: MARIA VERA SENA DE MENEZES DO ROSARIO, CLAUDIO SERGIO FONSECA DE LIMA, ANTONIO ALVES TEIXEIRA PINTO JUNIOR, PAULO GUILHERME DA SILVA AUZIER, OFIR RAIMUNDO CATANHEDE ALEIXO, CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA MENDES, LURDINALVA JUCA PINTO, GISELE DE ALENCAR PASSOS, MARIA LUCIA QUEIROZ DA SILVA, EDER GUIMARAES DE OLIVEIRA, VERENA LARA PESSOA OLIVEIRA, MARCELA JEANE GOMES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002223-58.2011.8.14.0006

APELANTE: EURICO BUENDIA DA SILVA, CELIA RAMOS BUENDIA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO - PA14011-A
Advogado do(a) APELANTE: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO - PA14011-A

APELADO: MARIA VERA SENA DE MENEZES DO ROSARIO, CLAUDIO SERGIO FONSECA DE LIMA, ANTONIO ALVES TEIXEIRA PINTO JUNIOR, PAULO GUILHERME DA SILVA AUZIER, OFIR RAIMUNDO CATANHEDE ALEIXO, CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA MENDES, LURDINALVA JUCA PINTO, GISELE DE ALENCAR PASSOS, MARIA LUCIA QUEIROZ DA SILVA, EDER GUIMARAES DE OLIVEIRA, VERENA LARA PESSOA OLIVEIRA, MARCELA JEANE GOMES LIMA

Advogado do(a) APELADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 7864038), no qual requereu a modificação da decisão de ID 7478976.

Em resumo, arguiu que a decisão é contraditória, pois, em que pese o recurso de apelação ter sido interposto sob a vigência do antigo Código de Processo Civil, deve ser aplicado o entendimento presente no CPC/2015 acerca do recolhimento do preparo, oportunizando a complementação das custas recursais.

Contrarrazões da parte embargada em petição de ID 9523848, na qual se manifestou pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte apelante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
face à ausência de contradição no julgado, nos termos da fundamentação.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2024